Tribunal: TJDFT
Processo: 0719437-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719437-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIANA ALVES DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SEBASTIANA ALVES DE SOUZA (autora), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, processo n. 0704098-92.2022.8.07.0018, na qual indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na exordial (ID 124431444 dos autos de origem). Inconformada, a parte autora recorre. Aduz que a r. decisão merece ser reformada, pois preenchidos os requisitos da liminar pleiteada. Narra que possui 57 anos de idade, e foi diagnosticada com mieloma IGG/kappa em 2013, submeteu-se a quimioterapia e a transplante de medula óssea autólogo em 2014. Houve progressão clínica e bioquímica da doença. Afirma que lhe foi prescrito o tratamento com utilização do fármaco DARATUMUBABE (Dalinvi), o qual conta com registro na ANVISA, mas não é padronizado pelo SUS. Diz ter urgência, e que o tratamento é por prazo indeterminado. Transcrevo a r. decisão vergastada (ID 124431444 dos autos de origem): “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por SEBASTIANA ALVES DE SOUZA para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento DARATUMUMABE (dalinvi), registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ID 121167932. Autos relatados na Decisão ID 121496206, que fixou a competência, recebeu a inicial, deferiu a gratuidade de justiça e determinou a remessa dos autos ao NATJUS para elaboração de Nota Técnica. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA A análise do pedido liminar foi postergada para depois da elaboração de Nota Técnica e parecer do Ministério Público. Nota Técnica ID 124184964 considerou a demanda justificada com ressalvas. O Ministério Público, ID 124304700, oficiou pelo deferimento do pedido de tutela de urgência e intimação da parte autora a juntar relatório médico com manifestação quanto à possibilidade de substituição do fármaco, com menção ao teor do parecer do NATJUS, O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Todavia, em Nota Técnica, datada de 11/05/2022, elaborada a partir da análise do caso clínico específico da parte autora, o NATJUS/TJDFT consignou: “Considerando o diagnóstico de mieloma múltiplo, tratado com quimioterapia de primeira linha e TMO autólogo, com recidiva tardia, após 6 anos, e cursando com progressão da doença e sintomas constitucionais; Considerando o caráter paliativo do tratamento, por se tratar de uma patologia incurável e progressiva; Considerando que, dentre as opções de tratamento para MM recidivado, há possibilidade de uso de outros agentes com atividade clínica anti-mieloma ainda não utilizados na primeira linha ou a repetição de agentes quimioterápicos utilizados anteriormente, tais como doxorrubicina, etoposideo e vincristina; Considerando a falta de detalhamento em relatório médico quanto ao uso do daratumumabe, se em monoterapia ou em associação com outros esquemas terapêuticos (bortezomibe –dexametasona, por exemplo); Considerando os resultados dos estudos clínicos que mostram considerável aumento de sobrevida livre de progressão da doença e menor de progressão da doença, no caso os estudos POLLUX e CASTOR, porém ainda sem dados concretos sobre sobrevida global; Considerando o previsto nas Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas para o mieloma múltiplo, quanto às linhas subsequentes de tratamento em caso de refratariedade, bem como qual seria a melhor sequência, combinação e dose de medicamentos; Considerando que a CONITEC decidiu, em 02/2022, por unanimidade, recomendar a não incorporação do daratumumabe em monoterapia ou associado à terapia antineoplásica para o controle do mieloma múltiplo recidivado ou refratário; Considerando que o tratamento proposto é recomendado por outras agências internacionais de avaliação de tecnologias em saúde; Este NATJUS conclui por considerar-se FAVORÁVEL COM RESSALVAS à demanda, tendo em vista as consistentes evidências de benefícios observados nos ensaios clínicos com a combinação de medicamentos daratumumabe, bortezomibe/lenalidomida e dexametasona. Entretanto, cabem esclarecimentos quanto a qual esquema de tratamento o daratumumabe seria associado e à possibilidade de outras combinações de medicamentos existentes no SUS e que não foram utilizadas. Pondera-se, ainda, a recente avaliação da CONITEC que considerou o uso do medicamento, no contexto de um tratamento de caráter paliativo, não custo-efetivo, com impactos orçamentários significativos no SUS.“ (grifei) Da análise preliminar dos autos, verifica-se que não restaram bem caracterizados os requisitos de imprescindibilidade do tratamento e inexistência de opções de tratamento padronizados, porquanto, conforme ressaltado pelo NATJUS, trata-se de tratamento de caráter paliativo e existem outras opções para o tratamento para MM recidivado. Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, o direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado custear todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e da real possibilidade de cura ou efetiva melhora da qualidade de vida do paciente, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Público de Saúde, que não dispõe, é certo, de recursos ilimitados. 1 _ Assim, (I) ante o caráter paliativo do tratamento; (II) o alto custo do medicamento (R$ 456,345,00 - quatrocentos e cinquenta e seis mil, trezentos e quarenta e cinco reais - só no primeiro ano; passando a R$ 328.568,40 - trezentos e vinte e oito mil, quinhentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos - nos anos seguintes), em contraponto aos possíveis e incertos benefícios clínicos; (III) a sobrecarga do sistema de saúde pública; (IV) a necessidade de resguardar os recursos do SUS, priorizando o interesse coletivo em detrimento de situações pessoais; (V) a recomendação da CONITEC, que decidiu por unanimidade, pela não incorporação do fármaco para o controle do mieloma múltiplo recidivado ou refratário; e ainda, (VI) a conclusão dos técnicos que assessoram este Juízo, indefiro o pedido de tutela de urgência. (...)” Defende a tese de que a médica assistente teria asseverado que não existe medicamento com atividade terapêutica similar oferecido pelo SUS, e que “O tratamento recomendado tem 90% de eficácia com 05 anos de sobrevida livre de doença”. Liminarmente requer seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para compelir o agravado a fornecer à agravante o medicamento prescrito. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Dispensado o recolhimento de preparo recursal, pois se trata de parte beneficiária de gratuidade de justiça. É o que basta para a análise da liminar. Decido. Preenchidos os requisitos legais, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, a controvérsia a ser dirimida nesta fase recursal incipiente se limita a tutela de urgência indeferida na origem, na qual se pleiteia que o agravado forneça a recorrente o medicamento DARATUMUBABE (Dalinvi), o qual conta com registro na ANVISA, mas não é padronizado pelo SUS, nos termos da prescrição médica. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um Juízo de prelibação incipiente, próprio do exame das liminares, denota-se que há nota técnica do NATJUS (ID 124184964 dos autos de origem), favorável mas com ressalvas. Confira-se: “(...)6. CONCLUSÕES 6.1. Conclusão justificada: Considerando o diagnóstico de mieloma múltiplo, tratado com quimioterapia de primeira linha e TMO autólogo, com recidiva tardia, após 6 anos, e cursando com progressão da doença e sintomas constitucionais; Considerando o caráter paliativo do tratamento, por se tratar de uma patologia incurável e progressiva; Considerando que, dentre as opções de tratamento para MM recidivado, há possibilidade de uso de outros agentes com atividade clínica anti-mieloma ainda não utilizados na primeira linha ou a repetição de agentes quimioterápicos utilizados anteriormente, tais como doxorrubicina, etoposideo e vincristina; Considerando a falta de detalhamento em relatório médico quanto ao uso do daratumumabe, se em monoterapia ou em associação com outros esquemas terapêuticos (bortezomibe –dexametasona, por exemplo); Considerando os resultados dos estudos clínicos que mostram considerável aumento de sobrevida livre de progressão da doença e menor de progressão da doença, no caso os estudos POLLUX e CASTOR, porém ainda sem dados concretos sobre sobrevida global; Considerando o previsto nas Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas para o mieloma múltiplo, quanto às linhas subsequentes de tratamento em caso de refratariedade, bem como qual seria a melhor sequência, combinação e dose de medicamentos; Considerando que a CONITEC decidiu, em 02/2022, por unanimidade, recomendar a não incorporação do daratumumabe em monoterapia ou associado à terapia antineoplásica para o controle do mieloma múltiplo recidivado ou refratário; Considerando que o tratamento proposto é recomendado por outras agências internacionais de avaliação de tecnologias em saúde; Este NATJUS conclui por considerar-se FAVORÁVEL COM RESSALVAS à demanda, tendo em vista as consistentes evidências de benefícios observados nos ensaios clínicos com a combinação de medicamentos daratumumabe, bortezomibe/lenalidomida e dexametasona. Entretanto, cabem esclarecimentos quanto a qual esquema de tratamento o daratumumabe seria associado e à possibilidade de outras combinações de medicamentos existentes no SUS e que não foram utilizadas. Pondera-se, ainda, a recente avaliação da CONITEC que considerou o uso do medicamento, no contexto de um tratamento de caráter paliativo, não custo-efetivo, com impactos orçamentários significativos no SUS. (...)” Como se depreende da nota técnica, há recente recomendação da CONITEC (02/2022) no sentido da não incorporação da “daratumumabe em monoterapia ou associado à terapia antineoplásica para o controle do mieloma múltiplo recidivado ou refratário”. Muito embora o médico assistente afirme haver elevada eficácia, não demonstrou que o esquema de utilização seria monoterápico ou associado à terapia antineoplásica para o controle do mieloma múltiplo recidivado ou refratário. Deflui-se, ainda, da referida Nota Técnica que: “cabem esclarecimentos quanto a qual esquema de tratamento o daratumumabe seria associado e à possibilidade de outras combinações de medicamentos existentes no SUS e que não foram utilizadas. Pondera-se, ainda, a recente avaliação da CONITEC que considerou o uso do medicamento, no contexto de um tratamento de caráter paliativo, não custo-efetivo, com impactos orçamentários significativos no SUS.” Desse modo, neste juízo de prelibação incipiente, tenho que não há esclarecimentos suficientes quanto ao esquema de utilização do medicamento, de modo a contar com a associação recomendada para alcançar a sua finalidade terapêutica, por isso necessária maior instrução probatória, a qual é vedada nesta estreita via do agravo de instrumento. Ademais, observo que a documentação acostada aos autos não indica haver urgência ou emergência na hipótese (ID 124184964. item 8 - dos autos de origem). Desse modo, pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos da agravante, mas, a par da ausência dos requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar pleiteada, o indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator